Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos das seguradas, consumidoras finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo de causalidade entre os fatos da prestação do serviço e os danos experimentados pelas unidades consumidoras.
3. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbios ou oscilações na rede elétrica nas datas dos sinistros, afasta-se o nexo de causalidade.
4. A prévia substituição dos itens danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.
5. O art. 611, §3o, II, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora: a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; b) o laudo emitido por profissional qualificado; c) dois orçamentos detalhados; e d) as peças danificadas e substituídas”.
6. Recurso conhecido e desprovido.